Tribunal: TJMT
Processo: 1010044-89.2025.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010044-89.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLINICA ESTIMULOS LTDA - CNPJ: 48.340.304/0001-24 (RECORRENTE), PHILLIPE DARYL MOCKER DE SANT ANNA - CPF: 004.145.841-98 (ADVOGADO), PHILLIPE DARYL MOCKER DE SANT ANNA - CPF: 004.145.841-98 (RECORRENTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1010044-89.2025.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL.

Recorridos: CLINICA ESTIMULOS LTDA e PHILLIPE DARYL MOCKER DE SANT ANNA.

Data de Julgamento virtual:
05 a 07/
05/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO INTERNO. REFATURAMENTO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO. TERMO DE COMPROMISSO. VALIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento de faturas de água com base na média dos últimos 14 meses, declarar a nulidade de termo de confissão de dívida e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança excessiva decorrente de vazamento interno na unidade consumidora .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o refaturamento realizado pela concessionária observou o regulamento aplicável; (ii) estabelecer se o termo de compromisso e o termo de confissão de dívida são válidos e eficazes; (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão da cobrança e da ameaça de suspensão do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária realizou o refaturamento conforme o regulamento, aplicando desconto de 75% apenas sobre o consumo excedente à média dos últimos seis meses, em observância ao princípio da legalidade.

A sentença adotou critério diverso (média de 14 meses), sem previsão normativa, extrapolando os limites do regulamento de regência.

O prazo de cinco dias para reparo de vazamento decorre de norma regulamentar válida, voltada à contenção de desperdício de recurso essencial e à proteção do interesse coletivo.

A usuária descumpriu o prazo para reparo, assumido em termo de compromisso, sendo responsável pelo consumo elevado posterior.

O termo de compromisso firmado entre as partes é válido, pois não há prova de vício de consentimento, sendo presumida a capacidade da parte empresária para compreender seus termos.

A nulidade do termo de confissão de dívida exige demonstração de vício jurídico específico, inexistente no caso concreto.

A atuação da concessionária configura exercício regular de direito, pois segue as normas regulamentares e mantém o fornecimento do serviço.

A ausência de interrupção do serviço, inscrição em cadastros restritivos ou situação excepcional afasta a configuração de dano moral, caracterizando mero aborrecimento.

O consumo elevado nos meses posteriores decorre exclusivamente da inércia da usuária, sendo indevida a transferência do ônus à concessionária ou à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O refaturamento de consumo de água decorrente de vazamento interno deve observar estritamente os critérios previstos no regulamento aplicável.

O termo de compromisso firmado entre concessionária e usuário é válido quando ausente vício de consentimento e quando houver aceitação expressa das condições pactuadas.

O descumprimento, pelo usuário, do prazo regulamentar para reparo de vazamento afasta o direito a benefícios tarifários posteriores.

A cobrança realizada em conformidade com normas regulamentares configura exercício regular de direito e não gera dano moral, salvo circunstâncias excepcionais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138 a 165, 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Regulamento de Prestação de Serviços, art. 119.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1053559-97.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 02.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

“Confirmar a liminar outrora concedida;

b)

Determinar o refaturamento das faturas de maio, junho, julho e agosto de 2025, tendo por média o consumo dos últimos 14 meses, com

a nulidade do termos de confissão de dívida

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Considerando não haver convenção em contrato da taxa de juros e índice de correção monetária, fixo para os juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 406, § 1º, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em relação à correção monetária, fixo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do CC.”

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que agiu em estrita conformidade com o Decreto-Lei nº 91/2016 e com o Regulamento de Prestação de Serviços, procedendo ao refaturamento de três faturas referentes aos meses de abril, maio e junho de 2025, com aplicação de desconto de 75% sobre o valor que excedeu a média dos últimos seis meses de consumo. Argumenta que a recorrida demorou quase três meses para efetuar o reparo do vazamento, em flagrante violação ao termo de compromisso firmado e ao regulamento aplicável, que estabelece prazo máximo de cinco dias para o reparo. Sustenta que não há dano moral indenizável, pois não houve corte no fornecimento de água, inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro evento que pudesse configurar lesão ao direito da personalidade. Por fim, alega que a declaração de nulidade do termo de confissão de dívida mostra-se juridicamente infundada.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que o refaturamento foi irregular e manteve valores excessivos, que a impossibilidade de cumprimento imediato do prazo decorreu da natureza da atividade exercida e da complexidade do reparo, que houve dano moral configurado pela ameaça de corte de serviço essencial e que o termo de confissão de dívida continha cláusulas abusivas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a recorrida alegou ter sido surpreendida com faturas de água em valores muito superiores ao seu consumo habitual a partir de maio de 2025. Sustentou que, após procurar a concessionária, foi orientada a contratar profissional para verificar eventual vazamento, o qual foi constatado. Afirmou que, embora tenha sido firmado termo de compromisso em 22 de maio de 2025, no qual a autarquia se comprometeu a realizar refaturamento com desconto, os valores permaneceram elevados mesmo após o reparo.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à verificação de eventual irregularidade no refaturamento promovido pela concessionária, à existência, ou não, de dano moral indenizável e à validade e eficácia do termo de compromisso firmado entre as partes. Embora os Juizados Especiais sejam orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos da Lei nº 9.099/95, tais vetores não afastam a necessária observância das normas regulamentares que disciplinam a prestação de serviços públicos essenciais.

No caso em exame, a recorrida, usuária do serviço de abastecimento de água prestado pela autarquia municipal, apresentou, em maio de 2025, consumo acentuadamente superior ao seu padrão histórico. Diante dessa anomalia, a concessionária orientou a consumidora a apurar a existência de vazamento nas instalações internas, o que, de fato, veio a ser constatado. Em 22 de maio de 2025, as partes firmaram termo de compromisso por meio do qual a autarquia se obrigou a promover o refaturamento, com desconto de 75% sobre o valor excedente à média de consumo dos seis meses anteriores, condicionando tal benefício ao reparo do vazamento, a ser providenciado pela usuária no prazo máximo de cinco dias, nos termos do artigo 119 do Regulamento de Prestação de Serviços.

Os documentos acostados aos autos evidenciam que a concessionária procedeu ao refaturamento de três faturas, correspondentes aos meses de abril, maio e junho de 2025, aplicando o desconto regulamentar exclusivamente sobre a parcela excedente à média de consumo. No mês de abril, registrou-se consumo de 81m3, com faturamento originário de R$ 1.390,02, posteriormente ajustado para R$ 807,15. Em maio, o consumo foi de 86m3, com valor inicial de R$ 1.470,98, reduzido para R$ 855,72. Já em junho, o consumo atingiu 70m3, tendo a fatura sido recalculada de R$ 1.244,09 para R$ 661,22. Verifica-se, portanto, que o abatimento de 75% incidiu apenas sobre o excedente apurado, e não sobre o valor integral das contas, em estrita conformidade com o regulamento aplicável.

A sentença recorrida, ao determinar o refaturamento com base na média de consumo dos últimos 14 meses, instituiu critério não previsto na legislação municipal de regência, extrapolando os limites normativos aplicáveis ao caso e vulnerando o princípio da legalidade. Com efeito, o artigo 119 do Regulamento de Prestação de Serviços dispõe, de modo expresso, que o desconto de 75% deve incidir sobre o valor que superar a média dos últimos seis meses de consumo, e não sobre o valor total da fatura. Assim, a metodologia adotada pela concessionária revela-se consentânea com a disciplina normativa vigente.

No tocante à alegação de abusividade ou desproporcionalidade do prazo de cinco dias para o reparo do vazamento, observa-se que tal prazo decorre expressamente do regulamento municipal e foi expressamente aceito pela recorrida ao firmar o termo de compromisso. Ademais, o § 2º do artigo 119 prevê que, escoado esse prazo sem a adoção das providências cabíveis pelo consumidor, este responderá integralmente pelo consumo apurado, perderá o direito ao desconto e estará sujeito, inclusive, à suspensão do fornecimento até a efetiva regularização. Trata-se de norma voltada à contenção do desperdício de água tratada e à tutela do interesse coletivo dos usuários do serviço.

No caso concreto, o vazamento foi identificado no início de maio de 2025, mas o respectivo reparo somente foi concluído ao final de agosto do mesmo ano, isto é, vários meses após a constatação do problema. A justificativa apresentada pela recorrida, no sentido de que a natureza de sua atividade empresarial impediria a imediata paralisação de suas operações, bem como de que teriam ocorrido sucessivos adiamentos por parte do profissional contratado, não é apta a afastar sua responsabilidade pelo descumprimento do prazo regulamentar. Eventual complexidade do conserto ou dificuldade na contratação de mão de obra especializada integra a esfera de riscos da própria atividade desenvolvida pela usuária, não podendo ser repassada à concessionária nem à coletividade.

O termo de compromisso firmado em 22 de maio de 2025 delimitou, de forma clara, as obrigações assumidas por ambas as partes: de um lado, a concessionária comprometeu-se ao refaturamento com observância do desconto regulamentar; de outro, a usuária obrigou-se a sanar o vazamento no prazo assinalado. Não se identifica, no caso, qualquer vício de consentimento apto a comprometer a higidez do negócio jurídico. Sendo a recorrida pessoa jurídica que exerce atividade empresarial, presume-se sua aptidão para compreender o conteúdo e os efeitos do ajuste celebrado. A mera alegação de exíguo prazo ou de dificuldades operacionais não se presta, por si só, a invalidar a avença.

Também não se sustenta a declaração de nulidade do termo de confissão de dívida sem a indicação de fundamento jurídico específico. A invalidação de ato jurídico pressupõe a demonstração concreta de vício apto a maculá-lo, como erro, dolo, coação, fraude, simulação ou lesão, nos termos dos artigos 138 a 165 do Código Civil. Na hipótese em exame, inexiste elemento probatório que evidencie qualquer dessas causas. Ao contrário, o ajuste foi celebrado de forma livre, consciente e após a devida ciência da usuária acerca da existência do vazamento e das condições para obtenção do benefício do refaturamento.

Igualmente improcede a alegação de abusividade das cláusulas pactuadas. O prazo de cinco dias para reparo de vazamento não visível encontra amparo no regulamento municipal e atende à finalidade legítima de evitar o desperdício de recurso natural escasso e essencial. Não se mostra, em tese, desarrazoado ou desproporcional, sobretudo porque se insere no contexto de prestação de serviço público essencial e de proteção do interesse coletivo. A jurisprudência, aliás, tem reconhecido a validade de prazos regulamentares estabelecidos por concessionárias, desde que compatíveis com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, como ocorre na espécie.

No que concerne ao alegado dano moral, não se verifica qualquer lesão a direito da personalidade da recorrida. A concessionária atuou em conformidade com o regulamento vigente, efetuando, inclusive, refaturamento com desconto expressivo, a despeito do descumprimento, pela usuária, da obrigação de reparar o vazamento no prazo estipulado. Não houve interrupção do fornecimento de água, inscrição em cadastros restritivos, exposição vexatória ou qualquer circunstância excepcional apta a configurar abalo moral indenizável.

Com efeito, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o mero dissabor decorrente de cobrança reputada legítima, ou mesmo de controvérsia contratual desprovida de gravidade concreta, não enseja reparação por danos morais. Exige-se, para tanto, ofensa efetiva e relevante aos direitos da personalidade, o que não se evidencia na hipótese dos autos. A situação narrada não ultrapassou os limites do aborrecimento ordinário inerente às relações jurídicas e à vida em sociedade.

A alegação de que a ameaça de corte no fornecimento teria ocasionado abalo à imagem da recorrida perante pacientes e colaboradores igualmente não merece acolhimento. Isso porque a advertência decorreu do inadimplemento das faturas e do não cumprimento do prazo regulamentar para saneamento do vazamento, fatos imputáveis exclusivamente à própria usuária. Nessas circunstâncias, a atuação da concessionária deu-se no exercício regular de direito, em estrita observância às normas aplicáveis, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação civil.

Da análise do conjunto fático-probatório, infere-se que a concessionária agiu de boa-fé ao refaturar três meses de consumo excessivo decorrente de vazamento cuja persistência decorreu unicamente da inércia da recorrida. Ao determinar o refaturamento também das faturas referentes aos meses de julho e agosto de 2025, a sentença desconsiderou que o problema já deveria ter sido sanado desde maio daquele ano, conforme expressamente assumido no termo de compromisso. O consumo elevado verificado nesses meses, portanto, resultou exclusivamente da omissão da usuária, não sendo juridicamente admissível transferir tal ônus à autarquia ou aos demais usuários do sistema.

Diante desse quadro, impõe-se a reforma da sentença recorrida. Restou demonstrado que a concessionária observou fielmente o regulamento vigente ao proceder ao refaturamento das faturas de abril, maio e junho de 2025, com incidência do desconto sobre a parcela excedente à média de consumo. O termo de compromisso firmado em 22 de maio de 2025 é válido e eficaz, por inexistir qualquer vício capaz de maculá-lo. Do mesmo modo, não se configura dano moral indenizável, uma vez que a concessionária atuou no exercício regular de direito e em consonância com as normas regulamentares pertinentes. Consequentemente, os pedidos formulados na petição inicial devem ser julgados improcedentes.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO E CÓPIA DOCUMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, no tocante à necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária, pois a assinatura oposta é idêntica os demais documentos constantes dos autos, aliado ao fato que houve a juntada de cópia do documento pessoal da parte Autora, razão pela qual não acolho a preliminar.

2. No presente caso, restou incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes, bem como comprovada a origem do débito negativado, referente a UC nº 6/219759-8, conforme a juntada de Termo de Confissão de Dívida, devidamente assinado, ficha cadastral, histórico de contas e Cópia de Documento Pessoal.

3. Assim, caberia a parte Autora ter comprovado que adimpliu com suas obrigações, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

4. Cumpre ressaltar que o endereço da unidade consumidora é o mesmo que informado na exordial, entretanto, a parte Autora colacionou como comprovante de endereço fatura de água em nome de sua Mãe, Sra Neusa da Silva.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No caso em tela, infere-se que a parte promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito da autora, vez que a contratação demonstrada com a peça de resistência, deve ser reconhecida, tendo em vista que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre as partes. Considerando que a parte autora alega ausência de relação jurídica entre as partes, é impossível a comprovação dessa relação ante a inviabilidade de se provar fato negativo. De outro lado, a reclamada apresentou histórico de consumo indicando a relação jurídica entre as partes desde o ano de 2018. Tem-se que os documentos que acompanham a peça de resistência devem ser reconhecidos, tendo em vista que demonstram a contratação dos serviços. Além disso, embora afirme a inexistência da dívida, a reclamada apresentou declaração e reconhecimento de dívida devidamente assinado pela autora (ID 104239402) que coincide com a Unidade Consumidora que alega desconhecer. Além do mais, há de se destacar que as negativações posteriores apresentadas também se referem a mesma unidade consumidora”.

6. Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial e PROCEDENTE o pedido contraposto, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 6% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo Civil”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.”
(N.U 1053559-97.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026